Tribunal: TJPA
Processo: 0065480-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065480-74.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA ALMEIDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TARIFA DE CADASTRO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade de tarifa de cadastro no valor de R$ 900,00, determinando sua devolução em dobro, com juros e correção, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve omissão quanto à possibilidade de compensação de valores em razão de eventual saldo devedor;

(ii) verificar a existência de contradição na fixação da devolução em dobro, à luz da ausência de má-fé;

(iii) avaliar se houve erro material ou contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais;

(iv) discutir a legalidade da tarifa de cadastro nos moldes da Resolução CMN nº 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação de valores não foi objeto da apelação, nem é matéria de ordem pública a ser examinada de ofício.

4. A devolução em dobro está fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da prática abusiva e da cobrança de valor excessivo.

5. A fixação da sucumbência observou o resultado prático do julgamento, sendo incabível rediscussão por meio de embargos de declaração.

6. A legalidade da tarifa de cadastro foi enfrentada na apelação, sendo considerada abusiva em razão da desproporcionalidade do valor cobrado.

7. Os embargos representam inconformismo com o julgado, sem preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A compensação de valores exige pedido específico e demonstração de liquidez e certeza, o que não ocorreu.

2. A devolução em dobro é admissível em caso de cobrança abusiva e conduta caracterizadora de má-fé.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da sucumbência sem vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. em face da decisão monocrática de ID 26977835, por meio da qual se deu parcial provimento à apelação interposta por JOÃO VICTOR FERREIRA ALMEIDA, a fim de declarar a abusividade da tarifa de cadastro no valor de R$ 900,00, determinando sua devolução em dobro, com correção monetária e juros legais, além de promover a inversão dos ônus da sucumbência.

O embargante alega, em síntese:

(i) existência de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores, tendo em vista eventual saldo devedor do contrato;

(ii) contradição na fixação da devolução em dobro, sem fundamentação sobre a má-fé;

(iii) erro material ou contradição na fixação dos honorários advocatícios, haja vista o suposto decaimento mínimo da parte ré e a necessidade de observância do art. 86, § único, do CPC/2015;

(iv) validade da tarifa de cadastro, devidamente pactuada, autorizada pela Resolução CMN 3.518/07 e Súmula 566 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com eventual modificação da decisão para:

afastar a devolução em dobro;

reconhecer a possibilidade de compensação de valores;

reformar os ônus da sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Não se verifica omissão na decisão embargada quanto à compensação de valores. O ponto não foi objeto da apelação interposta, e tampouco é matéria de ordem pública a ensejar exame de ofício. Ressalte-se que a compensação exige relação líquida, vencida e incontroversa entre as obrigações, circunstância não demonstrada nos autos.

Ademais, a fase de conhecimento não é a adequada para promover eventual encontro de contas, sendo possível, se cabível, a alegação em fase de cumprimento de sentença.

A condenação à devolução em dobro encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza tal medida quando verificada cobrança indevida e má-fé do fornecedor.

No caso concreto, restou caracterizada a onerosidade excessiva, sem comprovação de efetiva prestação do serviço correlato à cobrança de R$ 900,00 a título de tarifa de cadastro — valor claramente superior à média de mercado, o que indica prática abusiva.

A má-fé restou demonstrada quando a conduta revelou vantagem manifestamente excessiva e ausência de diligência na prestação da informação adequada.

O embargante sustenta que teria decaído de apenas um pedido, devendo ser reconhecida sucumbência mínima ou recíproca. No entanto, não há omissão ou erro material.

A decisão embargada reformou parcialmente a sentença, afastando cobrança abusiva, invertendo os ônus da sucumbência com fundamento no resultado prático do julgamento.

A pretensão de rediscutir o mérito quanto ao ônus da sucumbência excede os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A alegação de legalidade contratual da tarifa de cadastro e de sua previsão normativa já foi enfrentada no julgamento da apelação. O fundamento da decisão embargada foi a desproporcionalidade do valor cobrado (R$ 900,00), e não a mera ausência de previsão contratual ou legal.

A jurisprudência majoritária do STJ admite a cobrança da tarifa quando prevista expressamente e em valor compatível com a média de mercado, o que não ocorreu.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o conteúdo da decisão, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025